Tribunal: STF
Processo: Rcl 66010
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 485 E 275. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, contra decisão preferida pelo Juízo da 4ª Vara Do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100285-67.2023.5.01.0284, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 485 e 275. 



    2. Alega a reclamante que em sede de execução trabalhista foi determinada “a PENHORA de valores decorrentes de relação contratual entre a RECLAMANTE e o Município de Campos dos Goytacazes, para fins de satisfazer a Execução judicial promovida por terceiro (Ana Carla Alves Rangel)” e que “o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (...) violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF n. 485 – MC e 275” (fl. 6, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 12):



    “Embora reconhecendo o relevante papel social da executada no atendimento à população carente, é certo que a dificuldade financeira alegada não se constitui em justificativa para se eximir do pagamento dos créditos trabalhistas, que gozam de privilégio especial em face de sua natureza alimentar. 



    Ademais é de conhecimento do Juízo que a embargante aufere renda de inicativa particular. 



    Assim sendo, a executada, não tendo qualquer privilégio na execução, bem como frente ao art. 833, IX do NCPC, que torna impenhoráveis as referidas verbas, mas não absolutamente impenhoráveis, conforme disciplinava o antigo diploma legal, correto o procedimento deste juízo em determinar o bloqueio de crédito, especialmente porque não restou comprovado que a constrição judicial teria inviabilizado os serviços prestados pela agravante. 



    Ademais, se a verba é destinada a pagamento de quadro de funcionários há confronto de verbas de mesma natureza, eis que o crédito nos autos é alimentar. Sem razão o embargante.



    (...)



     Ante o exposto, esta 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, JULGA IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pela Executada, nos termos da fundamentação supra”.



  



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, nas ADPF 275 e 485-MC apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária (...)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0100285-67.2023.5.01.0284 em trâmite na 4ª Vara do Trabalho do TRT da 1ª Região, bem como pleiteia a revogação de eventual penhora de valores. 



    Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada afirmou que (e-doc. 19):



    “Intimada do bloqueio, apresentou Embargos à Execução, sob o fundamento de que o valor de R$ 10.127,65 (...) é oriundo do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrente dos trabalhos prestados neste hospital. 



    Em sede de julgamento dos embargos e analisando os extratos juntados pela ré verifica-se que não há provas suficientes de que os repasses federais sejam exclusivamente utilizados em serviços destinados ao atendimento SUS, sendo certo que a referida entidade aufere lucros de iniciativa privada, como por exemplo, estacionamento pago em frente ao hospital, consultas pagas etc. 



    Interessante registrar que a conta alvo de restrição possui natureza de livre movimentação, conforme verificado junto à CEF. Nesse contexto, não apenas os importes do Sistema Único de Saúde - SUS possuem este destino, mas também os numerários de atendimentos particulares, aluguéis de imóveis e operações variadas. 



    Noutro giro, caso a executada tenha, de fato, interesse de promover a ‘proteção’ de numerários encaminhados pelo SUS, como primeiro atuar deveria constituir uma conta (especial) com essa finalidade, vindo por cumprir as determinações contidas no art. 33, da Lei n. 8080/1990 (...)”.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 23):



    RECLAMAÇÃO. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPOS. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP. RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. NÃO OBSERVÂNCIA À LIMITAÇÃO. BLOQUEIO SEM DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS QUE RECAIRÃO A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 485 e 275.



    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita pleitado pela reclamante.



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de entidade filantrópica, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 485 e 275.



    6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



      A ADPF n. 275 foi ementada nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    8. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF’s ns. 485 e 275, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 39.603, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Pub 17.8.2021)



    O Juízo da 4ª Vara do Trabalho do TRT da 1ª Região, ao determinar à reclamante o bloqueio de crédito existente em favor da autora da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 485 e 275, pois limitou-se a determinar bloqueio de valores pertencentes à entidade, sendo, ademais, a conta objeto de restrição, de livre movimentação, conforme verificado junto à CEF. 



    Observo que a reclamante não demonstrou a natureza pública da verba bloqueada em sua conta bancária, que não tem natureza especial para recebimento de verba originária do Sistema Único de Saúde, nos moldes do que prevê o art. 33, da Lei n. 8.080/90, sendo, como já mencionado, uma conta bancária de livre movimentação. 



    Não se verifica na decisão reclamada violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes, portanto, ausente na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s ns. 485 e 275, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente